Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710974-32.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP APELADO: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Diniz Supermercado EIRELI - EPP contra a sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que extinguiu o processo, sem resolução de mérito (CPC, arts. 330, inciso I c/c 485, inciso I, ID no 19593927). 2. A apelante não recolheu o preparo, mas pleiteia a gratuidade de justiça (ID no 19593930, pág. 2). 3. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO